Tribunal: TJSP
Processo: 1007608-04.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - AUTOR - APELO - NÃO ENFRENTAMENTO DA DECISÃO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, III, DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.

APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.